Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DESCABIMENTO. CIRCULAR No 3.347/2007 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. VIABILIDADE POSTERIOR DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção antecipada da prova, ação probatória autônoma, é admitida quando (i) houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, (ii) quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, bem assim (iii) quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
2. Na hipótese, a prova requerida além de não evitar a propositura da demanda, não se mostra necessária ao ajuizamento, não havendo, portanto, pertinência da produção antecipada das provas
3. Apelação conhecida e não provida.